Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752386-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZA CORREA DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para emissão de parecer em razão de se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator